Tribunal: TJMT
Processo: 1003602-17.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003602-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reserva Remunerada, Remuneração Mínima]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HENRIK VAN OLIVEIRA - CPF: 570.681.861-49 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O ATO DA REFORMA EM 2002 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1º DO DECRETO N.20.910/32 - OCORRÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ - TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO -

AFASTADA NO CASO CONCRETO – REVISÃO DE PROVENTOS DESDE O ANO 2002 – AÇÃO PROPOSTA SOMENTE NO ANO DE 2016 - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular revisão de seus proventos da inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Henrik Van Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juiz da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer nº 1003602-17.2016.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, reconhecendo a prescrição do feito.

Argumenta o Apelante que é soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo sido reformado em 02/09/2002 por incapacidade definitiva para o trabalho

Aduz que a Lei Complementar n. 26/93 prevê que o soldado, quando reformado por incapacidade definitiva, fará jus à sua remuneração calculada com base no vencimento de terceiro sargento, todavia,
decorrido mais de 14 (quatorze) anos, a administração não realizou o ato.

Afirma que a demanda trata de obrigação de trato sucessivo estando preservado inalterado o fundo de direito, o que afasta de vez a prescrição. Menciona que a súmula n. 443 do STF pacificou o entendimento de que quando o direito reclamado não tiver sido expressamente negado não ocorre a prescrição.

Assevera que a sentença de piso merece reforma, pois não seguiu enunciado das súmulas n.85 do STJ e n. 443 do STF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento das diferenças salariais referente aos últimos cinco anos e que seja incorporado na sua remuneração o subsídio de Terceiro Sargento, como determina o inciso III, do § 2°, do artigo 226, da LC n.º 26/93 e, como consequência de causa e efeito, seja invertido o ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, este rechaça as teses mencionadas, requerendo seja negado provimento ao apelo (id. 76643451).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 77731452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já pontuado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível em face da sentença
que reconheceu a prescrição do direito e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que o Apelante Enrik Van Oliveira ajuizou ação de cobrança c/c obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso, pretendendo o recebimento de diferenças salarias e a incorporação em sua remuneração do subsídio de Terceiro Sargento. Ato que decorrido mais de 14 (quatorze) anos, a administração não realizou.

No caso, a controvérsia recursal consiste na ocorrência ou não da prescrição quinquenal do direito do autor.

Nesse passo, notório é entendimento disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, considerando que o direito do Apelante ao subsídio de Terceiro Sargento, surgiu a partir de setembro de 2002, e este somente ajuizou a ação em março de 2016, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32.

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha nesse norte, conforme se extrai do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32.
Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (
Grifou-se).

Cumpre ressaltar que é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato não é de trato sucessivo, de modo que está sujeita à prescrição do fundo de direito. Verifica-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTALNO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DEMILITAR EM SERVIÇO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO.
1. É firme a orientação desta Corte de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez

que

é

regida

pelo

Decreto20.910/32,

tendo

como

termo

inicial

a

data

do

ato

ou fato do qual originou a lesão ao patrimônio material ou imaterial
.2. No

presente

caso,

o

fundo

de

direito

foi

fulminado

pela prescrição

quinquenal,

uma

vez

que

decorreram

mais

de

5 (cinco) anos entre a data do evento danoso e o ajuizamento da ação indenizatória.3.

Agravo Regimental desprovido”.(AgRg

no

REsp

1221455/RJ,

Rel.

Ministro

NAPOLEÃO

NUNESMAIA

FILHO,

PRIMEIRA

TURMA,

julgado

em

01/09/2015,

DJe14/09/2015).

A propósito:

ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. PROMOÇÃO NA CARREIRA. RETIFICAÇÃO DE DATAS. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES.
1. Na pretensão de alterar o
próprio ato de reforma, com promoção a um posto superior na carreira militar e consequente revisão de seus proventos da inatividade,
a prescrição aplicável é a de fundo do direito, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação.
2. Precedentes: REsp 1.360.779/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/06/2013; AgRg nos EDcl no AREsp 227.448/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 17/09/2013; REsp 1.343.299/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15.2.2013; EDcl no AREsp 347.272/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/08/2013; EDcl no AREsp 225.951/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; EDcl nos EREsp 1343302/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6.11.2013; REsp 1.073.976/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 6.4.2009. 3. Estando o aresto recorrido em sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não há como afastar a incidência da Súmula 83/STJ. Com efeito, o referido verbete sumular aplica-se aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 462852 SC 2014/0011662-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2014).

Nesse sentido, inclusive, leciona Yussef Said Cahali acerca da prescrição de trato sucessivo, que havendo
“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já reconhecido
”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304).

No caso em comento, é importante frisar que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do próprio ato originário do direito, sendo assim não há que se falar em aplicação da sumula nº 85 do STJ, que dispõe o seguinte:

Súmula 85/STJ - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

À vista disso, a hipótese, no entanto, não configura prescrição de trato sucessivo, como quer fazer crer o apelante, mas prescrição do próprio fundo do direito, deixando de trair o regramento da Súmula 443 do STF, que possui o seguinte teor:

“Súmula 443 – A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

Assim sendo, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito. Logo, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde que o servidor foi reformado, a pretensão de revisão de ato encontra-se fulminada pela prescrição.

No mesmo norte, julgados desta Corte.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR APOSENTADO - PRETENSÃO DE REVER O ATO DE SUA PROMOÇÃO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA PARTE QUE ADMITE O CONHECIMENTO DO DIREITO DE PLEITEAR A PROMOÇÃO DESDE O ANO 2000 – AÇÃO PROPOSTA SOMENTE NO ANO DE 2014 - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “1. Regra geral, nas ações contra a Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da prescrição do próprio fundo de direito.
3. Diversamente, porém, se a pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 85/STJ.”
(Ap 99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) No caso, o apelante busca o reconhecimento do direito a Promoção desde 21/4/2000, portanto, o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado a partir desse momento em que a parte teve ciência da violação de seu direito, de forma inequívoca, não havendo que se falar em prescrição de trato sucessivo nessa hipótese. (N.U 0005759-56.2014.8.11.0006, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2016, Publicado no DJE 23/06/2016).
(Grifou-se).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo
. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019).”2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1017566-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).
(Grifou-se)

Dessa forma, insta salientar que, embora o apelado afirme ter sido reformado em 2002 e nos termos da LC n. 26/93 fazia jus ao subsídio calculado com base no vencimento de Terceiro Sargento, fato que o Estado de Mato Grosso deveria ter praticado de ofício e não o fez, contudo resta prescrito seu direito, visto que o termo inicial do direito buscado é 2002 e a propositura da ação se deu somente em 2016.

Diante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Henrik Van Oliveira, por consequência, determino que a verba honorária fixada na origem seja majorada em 5% (cinco por cento), a título de honorários recursais, com base no disposto no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 31 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Com essas considerações, nego provimento ao presente recurso de apelação e ratifico, em reexame, o ato sentencial
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante fundamentação supra, concedo em parte a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para declarar o direito ao benefício fiscal do PRODEIC (
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso
) sobre todos os produtos comercializados pela empresa Impetrante durante o prazo firmado no Termo de Acordo, em especial o milho beneficiado e soja beneficiada, extinguindo, por consequência, os efeitos do despacho proferido pelo Secretário Adjunto de Empreendedorismo, Investimento e Agropecuária – Walter Valverde Júnior e Manifestação prévia nº 003/2019, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. [...]. (Id. 95760196 – fls. 7/8).

A questão consiste em saber se a empresa beneficiadora de grãos e cereais (soja e milho) faz jus ao benefício fiscal instituído pela Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, que criou o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, cuja redação dada pela Lei nº 9.932, de 07 de junho de 2013, vigente à época da celebração do termo de acordo ocorrida em 12 de março de 2014, dispunha que:

Art. 8º O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá por finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes, destinadas à produção de bens e serviços no Estado, considerando os aspectos sociais e ambientais, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano e o bem-estar social da população.

§ 1º Consideram-se prioritários ao desenvolvimento de Mato Grosso, os agrupamentos industriais estruturados em cadeias produtivas formados por empresas localizadas em Mato Grosso, cujas atividades também sejam realizadas no mencionado Estado.

I -
Para efeito deste artigo, serão classificados como prioritários os agrupamentos industriais das seguintes cadeias produtivas
:

a -
agroindústria
;

b - metalmecânica e de material de transporte;

c - eletroeletrônica;

d - farmoquímica;

e - bebidas;

f - minerais não-metálicos.

[...]

§ 4º
A concessão dos incentivos fiscais às empresas interessadas será diferenciada em função dos seguintes aspectos
:

I -
natureza da atividade (CNAE Fiscal)
;

II - especificação dos produtos fabricados e comercializados;

III - localização geográfica do empreendimento;

IV - prioridade e relevância das atividades econômicas, relativamente ao desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. [...]. [sem negrito no original]

É certo que, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE não é requisito para usufruição do benefício fiscal, visto que repercute tão somente no percentual de redução da alíquota do tributo a ser instituída em favor do contribuinte, conforme está dito no parágrafo 4º.

De fato, não é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE o critério estabelecido pela Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, para enquadrar o contribuinte no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, e sim a atividade efetivamente desenvolvida pela empresa.

No caso de beneficiamento de grãos e cereais, é possível dar interpretação extensiva ao artigo 8º, § 1º, I,
a
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, com a redação dada pela Lei nº 9.932, de 07 de junho de 2013, visto que a referida lei não apresentou rol de atividades consideradas como
agroindústria
, pelo que não se apresenta admissível, segundo penso, interpretar restritivamente aquele dispositivo, de modo a excluir da atividade de industrialização o beneficiamento de produto de origem vegetal.

Aliás, o Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI aprovado pelo Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010, considera a operação de beneficiamento do produto como atividade de industrialização:

Art. 4º Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:

[...]

II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento); [...].

Assim, a
agroindústria
“
deve ser entendida a pessoa jurídica que, por qualquer processo, realize atos de industrialização de produtos oriundos da atividade rural, assim entendidos os produtos originários da extração e da exploração vegetal e animal, modificando sua natureza, funcionamento, acabamento ou finalidade ou então os aperfeiçoando para o consumo
” (LOUBET, Leonardo Furtado.
Tributação Federal no Agronegócio
. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2017, p. 322), ou seja, o beneficiamento de grãos e cereais está inserida na definição de
agroindústria
.

Dessa forma, manifesta a ilegalidade do ato de indeferimento do pedido de reenquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, visto que o desenquadramento do contribuinte ocorreu justamente porque a atividade de beneficiamento de grãos e cereais não seria considerada de industrialização.

Em conclusão, acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021